Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. TAXA CONDOMINIAL E IPTU. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. QUESTIONAMENTOS SOBRE VALORES COBRADOS PELO CONDOMÍNIO. DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por locadora contra locatário comercial objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de taxas condominiais e IPTU de imóvel locado, referentes a débitos vencidos no ano de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se a inadimplência do locatário quanto ao pagamento de acessórios da locação pode ser justificada por alegações de divergências nos valores cobrados pelo condomínio, sem prévia discussão judicial específica com o administrador condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação estabelece expressamente a obrigação do locatário de arcar com as despesas acessórias da locação, incluindo taxas condominiais e IPTU, em conformidade com o artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/91.
4. A parte autora cumpriu com seu ônus probatório ao demonstrar o fato constitutivo de seu direito mediante a juntada de documentos que comprovam os débitos tributários em aberto durante a vigência contratual.
5. O locatário permaneceu por aproximadamente 9 (nove) anos cumprindo regularmente as obrigações acessórias, demonstrando conhecimento pleno das condições contratuais e dos valores praticados.
6. Eventuais divergências sobre valores cobrados pelo condomínio devem ser objeto de discussão em ação própria com a participação do administrador condominial, não podendo justificar o descumprimento das obrigações contratuais assumidas perante o locador.
7. A tentativa tardia de questionar a metodologia de cobrança do condomínio, após o início da inadimplência, caracteriza estratégia processual que não elide a responsabilidade contratual assumida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A obrigação contratual de pagamento de acessórios da locação permanece íntegra independentemente de eventuais questionamentos sobre a metodologia de cobrança empregada pelo condomínio. 2. Questionamentos sobre valores cobrados pelo condomínio devem ser discutidos em ação própria com a participação do administrador condominial, não servindo como justificativa para inadimplência nas obrigações locatícias.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 23, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Não aplicável.